Tribunal: STF
Processo: AP 1286
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de EZIO GUILHERME DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 172).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 181).
Em 14/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o cumprimento do início das penas restritivas de direitos impostas a EZIO GUILHERME DA SILVA (eDoc. 182).
Em 17/12/2025, o Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da comarca de Coronel Fabriciano/MG informou que o sentenciado participou presencialmente do curso elaborado pelo Ministério Público e cumpriu integralmente a prestação de serviços à comunidade. No entanto, noticiou a ausência do pagamento da pena de  multa, apesar do réu ter sido intimado pessoalmente (eDoc. 216).  
Em 27/12/2025, a Defesa de EZIO GUILHERME DA SILVA requereu a extinção da punibilidade, argumentando, em síntese, que a pena foi cumprida integralmente (eDoc. 224).
Formulou, ainda, os seguintes requerimentos (eDoc. 224):

“(...) seja reconhecida a hipossuficiência do Apenado e, por consequência, seja  suspensa a exigibilidade do pagamento da pena de multa, conforme entendimento  pacificado nos Tribunais Superiores, até que o Apenado tenha condições de pagá-la; 
 c) Caso Vossa Excelência entenda pelo não cabimento da suspensão, requer-se,  subsidiariamente, o parcelamento do valor da multa em parcelas de R$ 100,00 (cem reais)  mensais e sucessivas, com fundamento no art. 169 da Lei de Execução Penal (LEP), de  modo a tornar o pagamento compatível com a capacidade econômica do Requerente.”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofício ao Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, para que encaminhasse a documentação completa referente ao cumprimento da pena de prestação de serviços pelo condenado EZIO GUILHERME DA SILVA, incluindo o envio de relatórios de atividade e frequência (eDoc. 228), o que acolhi em 9/1/2026 (eDoc. 230).
O Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da comarca de Coronel Fabriciano/MG encaminhou aos autos a documentação completa referente ao cumprimento das penas impostas ao réu (eDocs. 235-240).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em razão do cumprimento integral das penas restritivas impostas, e pela intimação da defesa, para que junte aos autos os documentos que comprovem a incapacidade financeira do sentenciado em relação à pena de multa, referente à condenação pelo art. 286, parágrafo único, do Código Penal (eDoc. 242).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da comarca de Coronel Fabriciano/MG, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Centro de Especialidades Médicas de Coronel Fabriciano (eDocs. 235-240), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 220).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 242):

“As informações apresentadas pelo Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Coronel Fabriciano/MG confirmam que o apenado cumpriu integralmente as penas restritivas de direito impostas como consequências da condenação pelo crime do art. 288, caput, do Código Penal.
Atestou-se o regular cumprimento das horas de prestação de serviços à comunidade impostas. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividades – desenvolvidas na Centro de Especialidades Médicas de Coronel Fabriciano – devidamente preenchidos e assinados. Também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há informação nos autos, por outro lado, acerca de descumprimento das demais medidas de trato sucessivo. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime.
Quanto à pena de multa decorrente da condenação pelo art. 286, parágrafo único, do Código Penal, a legislação penal não prevê isenção da pena pecuniária em caso de hipossuficiência do apenado, embora discipline seu parcelamento.
O art. 50 do Código Penal  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
O apenado, apesar de intimado, não efetuou o pagamento. Sua defesa requereu a dispensa de seu pagamento ou o parcelamento do valor, sob alegação de hipossuficiência econômica. Contudo, não há documentação nos autos apta a comprovar sua situação financeira.
A apreciação dos pedidos depende de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para arcar com o adimplemento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de EZIO GUILHERME DA SILVA apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas, e pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa referente à condenação pelo art. 286, parágrafo único, do Código Penal.”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EZIO GUILHERME DA SILVA (CPF 501.624.116-34), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
COMUNIQUE-SE ao Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da comarca de Coronel Fabriciano/MG, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos por EZIO GUILHERME DA SILVA para comprovarem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República. 
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente